Tribunal: TJSP
Processo: 1522738-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1522738-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI
CAÇULA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para afastar a
causa de aumento de pena do roubo, adequar a tipificação para o artigo 157, "caput", do
Código Penal, e, consequentemente, reduzir a pena deste delito a 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1522738-39.2019.8.26.0228 - Voto no
@Apelação Criminal no 1522738-39.2019.8.26.0228.
Apelante: Davi Caçula de Lima.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 1.961/2019 20a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.282 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 128/137
acrescenta-se que o Juízo da 20a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
condenou Davi Caçula de Lima a cumprir penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias/multa, no piso, e 06 (seis) anos de reclusão e 10
(dez) dias/multa, no piso, no regime inicial fechado, por infração, respectivamente,
aos artigos 157, parágrafo 2o, inciso V, e 158, parágrafo 3o, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal.
Inconformado,
o
réu
recorre
em
busca
do
reconhecimento do crime único de roubo, porque este delito e a extorsão foram
praticados no mesmo contexto fático e protegem o mesmo bem jurídico; ou o
reconhecimento do crime único de sequestro relâmpago, porque a restrição de
liberdade da vítima foi condição necessária para a subtração, não subtraiu bens
pessoais da vítima, exceto o saque de R$ 2.500,00 correspondentes à dívida de
droga; ou ao menos o reconhecimento do concurso formal ou da continuidade
delitiva; e o afastamento da majoração da pena pelo inciso V, do artigo 157, do
Código Penal, e parágrafo 3o, do artigo 158, do Código Penal, por ser “bis in idem”,
porque a restrição de liberdade da vítima se refere ao mesmo fato e objetivava o
saque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1522738-39.2019.8.26.0228 - Voto no
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções
dos artigos 157, parágrafo 2o, inciso V, e 158, parágrafo 3o, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, porque no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 18:30
horas, na Rua Cidade do Rio Pardo, Vila Andrade, em frente ao Colégio Pentágono,
nesta Capital, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, o veículo LR Evoque
Dynamic 5D, ano 2014, modelo 2014, cor branca, placas FQM 9073/SP, um
aparelho celular IPhone, um notebook Microsoft, além da quantia de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), em espécie, pertencentes à vítima Maira Fontana
Lavezzo, restringindo a liberdade dela e dos filhos menores; e nas mesmas
circunstâncias de data e local constrangeu Maira Fontana Lavezzo, que tiveram ela e
seus filhos menores a liberdade restringida, mediante grave ameaça, com intuito de
obter, para si, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar
de fazer alguma coisa.
De acordo com a denúncia, a vítima encontrava-se no
interior do veículo, em frente ao Colégio Pentágono, pegando seus filhos de 07 e 10
anos de idade, quando o Apelante se aproximou, com a intenção de roubá-la e
extorqui-la. Assim, com um simulacro de arma de fogo, o réu anunciou o assalto,
dizendo para não reagir, senão atiraria. A vítima, subjugada, não reagiu,
oportunidade em que o Apelante ingressou no veículo, e mediante ameaça de causar
mal injusto e grave à vítima e seus filhos, ordenou que ela fosse até um caixa
eletrônico e sacasse a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
restringindo a liberdade de todos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1522738-39.2019.8.26.0228 - Voto no
A vítima obedeceu e se dirigiu até um caixa eletrônico, e enquanto o Apelante
permaneceu no veículo com os filhos dela, ainda restringindo a liberdade deles e os
subjugando com o simulacro de arma de fogo, ela sacou a quantia exigida. Ao
retornar para o veículo, Maira entregou o dinheiro para o Apelante, sendo autorizada
a retirar os filhos do veículo. Então, o Apelante, além da quantia em dinheiro,
subtraiu o aparelho celular, o notebook e o veículo, fugindo na posse dos bens
roubados. A vítima acionou a polícia militar, que conseguiu localizar o Apelante
conduzindo o veículo subtraído pela via pública, abordando-o. Com ele, além do
veículo roubado, foram localizados os demais pertences subtraídos, a quantia sacada
pela vítima e o simulacro de arma utilizado no crime.
A materialidade delitiva está consubstanciada no
boletim de ocorrência (fls. 15/18), no auto de exibição, apreensão e avaliação (fls.
19/20) e no auto de entrega (fls. 21).
O Apelante confessou em juízo “integralmente os fatos
narrados na denúncia” (fls. 127).
Na fase extrajudicial ele havia fornecido maiores
detalhes, dizendo que abordou a vítima na frente do colégio, quando ela pegava
duas crianças, anunciou o roubo com a pistola de brinquedo e exigiu que ela fosse
até o caixa do Banco Itaú sacar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), deixando as crianças no carro. Após a entrega do dinheiro, permitiu que a
vítima retirasse as crianças e fugiu com o carro dela, levando os demais pertences.
Posteriormente, contudo, foi abordado pelos policiais enquanto trafegava pela via
pública.
A confissão foi corroborada pela prova produzida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1522738-39.2019.8.26.0228 - Voto no
contraditório: a vítima reconheceu o Apelante e declarou que estacionou o veículo
na frente da escola, para buscar suas filhas, desembarcou, pegou as meninas, e
quando ingressou novamente no automóvel, após fechar as portas, ouviu barulho da
porta de trás do motorista se abrindo, constatando que o réu sentou no banco. Sua
filha mais velha viu a arma e passou a gritar. A filha mais nova também gritou, e o
réu exigiu que todas se calassem para “a mamãe não levar um tiro”. Ele exigiu a
entrega do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), determinando que se
dirigisse até a agência do seu Banco. Foi até a agência mais próxima, conduzindo o
veículo; o Apelante permaneceu no automóvel com suas filhas, foi obrigada a
desembarcar, efetuou o saque, e quando retornou o réu já estava sentado no banco
do motorista, entregou-lhe o dinheiro e conseguiu retirar suas filhas. Em seguida o
réu fugiu na posse do veículo. Acionou a polícia e minutos depois houve a
abordagem. Recuperou todos os bens.
Os elementos de convicção, portanto, permitem concluir
que os fatos ocorreram e que o Apelante foi o seu autor, tanto que contra a
condenação a defesa não se insurgiu.
E a condenação deve ser mantida tal qual proclamada:
pelo roubo e pela extorsão.
Tenho entendido que na hipótese dos autos há concurso
material de crimes e não crime continuado ou concurso formal; jamais crime único.
O Apelante abordou a vítima, subtraiu o veículo,
desapossando-a também dos seus pertences (celular e notebook) de modo que aqui
o roubo já estava consumado, já que a vítima perdera a livre disposição de seus
pertences e depois, restringindo-lhe a liberdade, exigiu que ela efetuasse o saque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 1522738-39.2019.8.26.0228 - Voto no
da quantia determinada. Amedrontada, a vítima conduziu o automóvel até a agência
bancária, e o réu permaneceu no interior do veículo com suas filhas, enquanto ela
fazia o saque.
Essa segunda conduta tipifica crime autônomo.
A extorsão agravada não pode ser absorvida pelo roubo,
pois este crime já estava consumado quando o agente se dispôs a praticar o segundo
delito.
A extorsão não se constituiu em meio para a prática do
roubo; os seus atos executórios não se inserem na linha de desdobramento causal do
crime inicialmente cometido.
Não se acata, portanto, a tese de crime único, tampouco
de crime continuado, pois os dois delitos foram praticados mediante desígnios
autônomos.
E também não houve apenas extorsão, porque a vítima
perdeu a livre disposição do seu veículo e dos pertences que lá estavam, e ainda que
o Apelante não tenha exigido a entrega destes pertences, ele pegou o aparelho
celular e desligou, e depois da extorsão fugiu levando o veículo e os demais bens.
Mantida a condenação, a pena do roubo merece reforma.
As básicas foram majoradas de maneira fundamentada, e
com o reconhecimento da confissão espontânea, elas tornaram ao patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 1522738-39.2019.8.26.0228 - Voto no
Para o roubo, contudo, não deve incidir a causa de
aumento de pena da restrição de liberdade da vítima, pois ela não ultrapassou o
tempo necessário para a subtração dos bens e o fato de ela ter permanecido em
poder do agente após a consumação do roubo já se insere na linha de desdobramento
da extorsão.
A pena do roubo, então, se concretiza em quatro anos de
reclusão e 10 dias/multa, no piso.

Finalmente, o registro de o regime prisional fechado fica
mantido em virtude da quantidade de pena aplicada.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para afastar a causa de aumento de pena do roubo, adequar a
tipificação para o artigo 157, “caput”, do Código Penal, e, consequentemente,
reduzir a pena deste delito a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias/multa, no
mínimo legal, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator